Tribunal: STF
Processo: RE 1542771
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Galderma Brasil Ltda opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário formalizado pela União.



    Com amparo no art. 1.022 do Código de Processo Civil, argumenta vícios de obscuridade e omissão no dispositivo do pronunciamento embargado, em razão de deixar de ressalvar que a aplicação da limitação da recuperação do indébito aplica-se somente à hipótese da eventual expedição de precatório. Aduz que o entendimento do Supremo firmado nas Súmulas 269 e 271 se refere à concessão de ordem que possibilite a restituição, por precatório, de valores anteriores à impetração do mandado de segurança, mas não à compensação do indébito. Postula o acolhimento dos embargos, para que seja consignado que a limitação do período de repetição do indébito aplica-se exclusivamente à eventual expedição de precatório, ressalvando o entendimento de que o Embargante pode reaver o indébito tributário por meio de compensação na esfera administrativa para todo o período.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Não assiste razão à embargante, porquanto inexistentes, na decisão, as pechas que lhe foram imputadas. Conforme ressaltei no pronunciamento, o Supremo — no julgamento do RE 889.173, piloto do Tema n. 831/RG — assentou a possibilidade de se reconhecer o direito à restituição de valores devidos, em sede de mandado de segurança, e submetida ao regime de precatórios, apenas entre a data da impetração do mandamus e a efetiva implementação da ordem concessiva.



    Posteriormente, na análise da ADPF 250, esta Suprema Corte ratificou a necessidade de uso do regime de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda pública, independente de o débito ser ou não proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança. Na mesma linha, ao julgar RE 1.420.691, caso líder do Tema n. 1.262/RG, o Supremo concluiu pela inconstitucionalidade da restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, ante a incompatibilidade com o art. 100 da Constituição.



    Já nos enunciados n. 269 e n. 271 da Súmula/STF restou delineado que o mandado de segurança não poderia ser utilizado como se ação de cobrança fosse, e nem para ressarcimento de quantias anteriores à impetração. Assim, de acordo com a jurisprudência assente deste Pretório Excelso, é possível o reconhecimento do direito à restituição do indébito tributário em sede de mandado de segurança, por meio de precatório, ou à compensação, apenas quanto aos valores devidos a partir da impetração desse remédio constitucional.



    Desse modo, a decisão impugnada abrangeu todos os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões da embargante. Citei, inclusive, precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte no mesmo sentido da decisão impugnada. 



    Ademais, esta Corte já reconheceu que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todas as alegações das partes, bastando que demonstre os motivos que entendeu suficientes para a formação do convencimento. Essa a conclusão firmada na tese alusiva ao Tema n. 339/RG. Os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas da decisão impugnada e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se procura o saneamento de eventuais vícios ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a recurso voltado a rediscutir matéria adequadamente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados. (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 14 de outubro de 2020)



    O que se tem, em verdade, é a mera irresignação da recorrente com o posicionamento contrário aos seus interesses, e o intuito de ver rediscutida a controvérsia, providência inadmissível nesta via recursal. Quanto ao ponto, transcrevo excerto do voto da ministra Cármen Lúcia no julgamento da ADI 5.475 ED, Tribunal Pleno, DJe de 23 de setembro de 2020:



    […] o Supremo possui firme jurisprudência no sentido de serem incabíveis os embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    No mesmo sentido: ADI 5.336 ED-segundos, Plenário, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7 de fevereiro de 2019; ARE 1.083.947 AgRED, Plenário, ministra Cármen Lúcia, DJe de 13 de junho de 2018; ARE 910.271 AgR-ED, Plenário, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19 de setembro de 2016; RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED, ministro Edson Fachin, DJe de 19 de abril de 2023; e ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia, DJe de 28 de março de 2023.



    A toda evidência, a embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, circunstância inviável na via recursal eleita. Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente